Tribunal: STJ
Processo: 0807372-04.2021.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841774 - AL(2025/0019343-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AURELINO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS - AL008740
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MANTIDA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 160 E 174, AMBOS DO CTN. PRESCRIÇÃO
AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO EM SENTIDO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Alterar a convicção formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a
a quo
existência de ofensa à norma jurídica na espécie, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, acerca da ocorrência da prescrição, demanda revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7 do STJ,
: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
in verbis
Recurso Especial'". (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 2.491.448/SP,
Segunda Turma, DJe de 29/5/2024)
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b53cbb1-25a2-45a9-a82b-274c6033fbf1

Documento eletrônico VDA56117210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9b53cbb1-25a2-45a9-a82b-274c6033fbf1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841774 - AL(2025/0019343-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: AURELINO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS - AL008740
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MANTIDA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 160 E 174, AMBOS DO CTN. PRESCRIÇÃO
AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO EM SENTIDO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Alterar a convicção formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a
a quo
existência de ofensa à norma jurídica na espécie, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, acerca da ocorrência da prescrição, demanda revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula 7 do STJ,
: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
in verbis
Recurso Especial'". (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 2.491.448/SP,
Segunda Turma, DJe de 29/5/2024)
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AURELINO FERREIRA BARBOSA,
contra decisão monocrática, de lavra da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, consoante o seguinte fragmento,
(fls. 311-313):
verbis
Quanto à
, é incabível o Recurso Especial porquanto eventual
controvérsia
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
juízo anterior de norma local (municipal ou estadual), o que atrai, por
analogia, a Súmula n. 280/STF.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que, "consoante se depreende do acórdão
vergastado, os fundamentos legais que lastrearam a presente questão repousam
eminentemente na legislação estadual. Isso posto, eventual violação a lei
federal seria reflexa, uma vez que a análise da controvérsia requer apreciação
da legislação estadual citada, o que não se admite em Recurso Especial.
Portanto, o aprofundamento de tal questão demanda reexame de direito local,
o que se mostra obstado em Recurso Especial, em face da atuação da Súmula
Documento eletrônico VDA55398847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: 332e024e-5cc9-43fc-831b-213eae441358

280 do Supremo Tribunal Federal, adotada pelo STJ". (REsp 1.697.046/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26.11.2018.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados:
Rel. Ministro
REsp 1.848.437/MG,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp 1.196.366/PA,
28.9.2018; AgRg nos EDcl no
Rel. Assusete Magalhães,
AREsp 388.590/RS,
Segunda Turma, DJe de 29.2.2016; AgRg no
Rel.
AREsp 521.353/RJ,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 19.8.2014; AgRg no
Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 25.4.2014;
REsp 1.061.361/RS,
AgRg no
Rel. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
REsp 1.017.880/ES,
de 3.8.2011.
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
15 No presente caso, verifiquei que os débitos constantes nas CDAs que
lastreiam a execução fiscal é referente ao IPTU do ano de 2009 de vários
imóveis de propriedade do agravante (fls.
dos autos principais). Nestas
2/117
CDAs é possível visualizar que foi ofertada, pelo fisco municipal, o
parcelamento do tributo e que as datas de vencimentos ali apostas foram, em
todas as CDAs, os dias 29.05.2009, 30.06.2009 e 31.07.2009.
16 Embora haja silêncio nos autos quanto à data da notificação do agravante
quanto aos débitos tributários cobrados, este relator fez uma busca nos
noticiários da época e descobriu que, naquele ano de 2009, o vencimento do
IPTU, para o município de Arapiraca, inclusive para o pagamento do tributo
em quota única e com desconto de 30% (trinta por cento) foi o dia 29.05.2009,
conforme se pode ver no seguinte no portal eletrônico do próprio município.
17 Isso significa dizer que o parcelamento ofertado pelo município não alterou
a data de vencimento do tributo, sendo inaplicável à espécie a tese defendida
pelo agravante com base no
acima transcrito. Afinal, não
REsp 1641011/PA,
há nada nos autos que indique que o vencimento do IPTU, naquele ano de
2009, teria ocorrido, como alega o agravante, em 31.01.2009.
18 Portanto, a meu sentir, o limite do prazo prescricional para que a
municipalidade aviasse a respectiva execução fiscal foi o dia 29.05.2014, ou
seja, 5 (cinco) anos após o vencimento da exação que, no presente caso, como
demonstrado acima, foi o dia 29.05.2009.
19 Desse modo, tendo a execução fiscal sido proposta em 22.05.2014 (fls. 1
dos autos principais), conclui-se que o exercício da pretensão executiva
ocorreu no prazo legal, sendo inviável, neste momento, o acolhimento da tese
de prescrição (fls. 184-185).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada
a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via
eleita (
”. (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula n. 7/STJ)
REsp n. 1.773.075/SP,
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 7.3.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.679.153/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1o.9.2020;
AgInt no
Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 1.846.908/RJ,
Turma, DJe de 31.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.581.363/RN,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020; AgInt nos EDcl no
Documento eletrônico VDA55398847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: 332e024e-5cc9-43fc-831b-213eae441358

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.848.786/SP,
DJe de 3.8.2020; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de
AREsp n. 1.311.173/MS,
Faria, Primeira Turma, DJe de 16.10.2020.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Em seu agravo interno, às fls. 317-322, a parte recorrente alega que "o óbice
invocado na decisão monocrática - consistente na
- não encontra aplicabilidade ao
Súmula 7/STJ
presente caso, pois a controvérsia deduzida pelo ora agravante não requer a reapreciação ou
aprofundamento do conjunto fático-probatório constante dos autos, mas tão somente a correta
interpretação e aplicação das regras previstas na legislação federal, especificamente nos artigos
160 e 174 do Código Tributário Nacional".
No mais, pondera que "não há incidência da
pois o que se
Súmula 280/STF,
discute, em última análise, é se a solução dada pela Corte Estadual contraria a norma geral do
CTN quando não há lei municipal expressamente dispondo sobre o dia de vencimento do
tributo".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 329).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, em detida análise da petição de recurso especial, constata-se que a
Corte de origem, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu não ter havido
prescrição do dédito tributário, mantendo a decisão de primeiro grau, que rejeitou a exceção de
pré-executividade, por não reconhecer a ocorrência do instituto da prescrição. Desse modo,
"alterar a convicção formada pelo Tribunal
, a fim de reconhecer a existência de ofensa à
a quo
norma jurídica na espécie, com o objetivo de acolher a pretensão recursal, acerca da ocorrência
da prescrição, demanda revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à
luz do óbice contido na Súmula 7 do STJ,
: 'A pretensão de simples reexame de prova
in verbis
não enseja Recurso Especial'". (AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 2.491.448/SP,
Segunda Turma, DJe de
A propósito:
29/5/2024)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO
NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
CPC/2015
NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR.
PREMISSAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local - acerca da inexistência
dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente e de que
Documento eletrônico VDA55398847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: 332e024e-5cc9-43fc-831b-213eae441358

a exequente promoveu as devidas diligências para o regular andamento
do feito - demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
.
encontra óbice na Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.595.147/SE,
Turma, DJe de 28/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
AÇÃO
COLETIVA.
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS.
FICHAS
SÚMULA 211/STJ.
FINANCEIRAS. PRESCRIÇÃO.
NÃO APLICAÇÃO.
TEMA 880/STJ.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
(...)
3. A análise sobre o enquadramento da hipótese ao caso do tema 880/STJ
e a ocorrência ou não da prescrição, pressupõe o reexame dos elementos
fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o cotejamento de
peças processuais, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em
.
vista o óbice da Súmula 7/STJ
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.109.359/DF,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2024)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS
PÚBLICOS NO JUÍZO FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR INCOMPETÊNCIA REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA QUE
DECRETA A FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU
SUSPENSIVO RELATIVAMENTE AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
(...)
XII - Ademais, verifica-se que a irresignação do recorrente, acerca da
ocorrência de prescrição, vai de encontro às convicções do julgador
,
a quo
que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu ter
transcorrido o prazo sem causas interruptivas ou suspensivas, estando o
crédito fulminado pela prescrição. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário
o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
.
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ
XIII - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
(
rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.848.543/SP,
24/11/2023)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIRMADA
EM RECURSO REPETITIVO. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO.
Documento eletrônico VDA55398847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: 332e024e-5cc9-43fc-831b-213eae441358

ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS
SÚMULA N. 106/STJ.
FÁTICAS. REVISÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
SÚMULA N. 07/STJ.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
(...)
IV -
, rever o entendimento do tribunal
, com o objetivo de
In casu
a quo
acolher a pretensão recursal de reconhecer a ocorrência de prescrição,
bem como acerca da aplicação da
demandaria
Súmula n. 106/STJ,
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
.
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.096.002/GO,
Turma, DJe de 25/10/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E
PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO
PARÁGRAFO
ART. 174,
ÚNICO, IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE,
DIANTE DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS, AFASTOU A
PRESCRIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO,
ANTE
O
RECONHECIMENTO DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA
DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
VI. Nesses termos, os argumentos utilizados pela parte recorrente,
relativos à arguição de prescrição dos créditos tributários exequendos,
somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos. Nesse
sentido: STJ, AgRg no
Rel. Ministra REGINA
AREsp 573.795/SE,
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgRg no
05/06/2015;
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.425.947/RS,
.
TURMA, DJe de 09/09/2014
VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
AREsp n. 2.191.030/SC,
Turma, DJe de 19/6/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:02
Código de Controle do Documento: 332e024e-5cc9-43fc-831b-213eae441358

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.774 / AL
Número Registro: 2025/0019343-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034981120148020058 08073720420218020000 34981120148020058 8073720420218020000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AURELINO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
PROCURADOR : LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS - AL008740
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AURELINO FERREIRA BARBOSA
ADVOGADOS : WESLEY SOUZA DE ANDRADE - AL005464
IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
ADVOGADO
: LUIZ ROBERTO BARROS FARIAS - AL008740
TERMO
Documento eletrônico VDA56077312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7bcab0be-6266-4a90-bfcb-1759e0908efe

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: 7bcab0be-6266-4a90-bfcb-1759e0908efe